Tribunal: TJES
Processo: 0000339-36.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000339-36.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA MERCANCIA
.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
Pleito de redução da Pena-base para o mínimo legal
. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PREPONDERÂNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

M
aterialidade
e autoria
rest
aram
comprovada
s
pelo boletim
de ocorrência
, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante,
que possuem especial valor probante.

2.
A fixação da pena-base é

quest
ão
afeta ao livre convencimento do
J
uiz, passíve
l
de revisão somente
no
s casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

3
.
O

Magistrado sentenciante,
atent
o

às diretrizes do

art.
42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade e
a
natureza do
s entorpecente s apreendido s, p ara exasperar
a pena-base.

4.
Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000339-36.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
PATRICK GOMES
,
irresignado
co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
d
a Comarca de
Piúma/
ES (fls.
191/197
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
à pena de 0
8
(
oito
) anos
e

0
2
(
dois
) meses
de reclusão, e pagamento de
815
(
oitocentos e quinze
) dias-multa.

Detraído
o
tempo de prisão provisória, a pena privativa de liberdade definitiva restou fixada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto.

A defesa
p
ostula, em suas razões,
pela
absolvição
, por insuficiência
de provas
,
da mercancia de drogas
.

Alternativamente,
requer a fixação da pena-
base

no
mínimo legal
(fls.
2
29/240
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
em 10/04/2023
, policiais milit
ares
em patrulhamento, n
a Rua Regina Célia Ciciliotti, bairro Niterói,
município de
Piúma/ES
,
visualizaram 03 (três) indivíduos em atitude
indicativa da prática do
tráfico de drogas
.

A
o
avistar
a guarnição, o
s
suspeito
s

Gabriel Hércules Monteiro Guimarães, e PATRICK GOMES,
ora recorrente,
empreende
ram
fuga, sendo perseguido
s
e, posteriormente,
aborda
do
s
.

Consta que, n
o trajeto percorrido pelos réus,
durante a fuga,
foram arrecadadas 12 (doze) pedras de
crack.

Já

debaixo da cama
ocupada pelo
corréu Gabriel,
quando da abordagem,
foram apreendidas

06 (seis) pedras de
crack,
e 03 (três) papelotes de cocaína.

Com o
terceiro indivíduo abordado,
identificado como Carlos José
de Almeida Marinho, foram arrecadadas 02 (duas) pedras de
crack,
que o indivíduo afirmou
serem
destinadas ao consumo pessoal,
e
terem sido adquiridas do denunciado Gabriel.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada
n
o auto de apreensão (fl.
27
),
auto de constatação (fl. 29),
boletim
unificado nº 44730650

(fls.
31/33
), e laudo químico toxicológico (fls.
1
12/113
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policia
i
s militares,
C
a
rlos Aguilar
P
ereira de Oliveira, e Ervan Cesar Filho
, indicando que,
o ora recorrente
,
estava
em
contexto indicativo da mercancia

(fls.
07/0
9
,

e mídia de fl. 1
2
6
).

Destarte, n
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial, o auto de apreensão (fl.
27
), e o laudo pericia
l
(fls.
112/113
).

N
essa medida,
não há que se falar em absolvição, visto que, o delito
imputado ao réu
é tipo de ação múltipla, qu
e
se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /2006,
dentre eles, a
s
conduta
s
de “
vender”, “expor à venda” e
“
trazer consigo
drogas”
.

Sobre a pena-base
, não há reparo a ser feito, em especial por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese, o
Magistrado sentenciante,
atent
o

às diretrizes do

art.

42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade e
a
natureza do
s entorpecente s apreendido s p ara exasperar
a pena-base,
que fixou em 0
7
(
se
te
) anos
e
700
(
setecentos
)
dias-multa
.

Tendo sido a
presentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta, as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, ao
crime de tráfico de drogas
(
0
5 a 15 anos),
reputo
adequad
o,
e suficiente, o
patamar fixado pelo
M
agistrado
.

Vale
frisar
que a aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu, no caso em debate.

Sob tal orientação, mantenho a pena fixada na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
5411928
)
,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.